Tribunal: TJBA
Processo: 8000385-89.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000385-89.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES, PEDRO NOVAIS RIBEIRO

APELADO: LIETE MEIRA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
DEVIDOS À
DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DA BAHIA
.
RECURSO DE
MUNICÍPIO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF
E DO 129 DO STJ
.
IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso
especial
em processo que discute a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência à Defensoria Pública, tendo como fundamento o entendimento consolidado no
s
Tema
s 129 do Superior Tribunal de Justiça e, adicionalmente,
1.002 do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários de sucumbência quando atua em demanda contra o Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 129, firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais quando atua contra ente público diverso daquele ao qual integra.

4
. O Supremo Tribunal Federal,
por sua vez,
ao julgar o Tema 1.002, firmou a tese de que a Defensoria Pública faz jus à percepção de honorários sucumbenciais
contra qualquer ente, inclusive, o que integra
.

5
. No caso concreto, sendo a Defensoria Pública
argumenta a existência de distinção mencionando a existência de lei complementar estadual, a qual, entretanto, não pode prevalecer diante de teses firmadas em âmbito de repercussão geral
.

6
. O agravo interno não apresenta argumentos novos capazes de modificar a decisão agravada, que se encontra em conformidade com a orientação do
s precedentes qualificados
.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
Aplica-se o entendimento firmado pelo ST
J no tema 129 aos casos de demandas propostas pela Defensoria Pública contra o ente que integra, ao passo que
o Tema 1.002 d
o STF é aplicável a qualquer ente
.

Dispositivos relevantes citados:

- C
PC
, art.
1.030, I,
b
.

Jurisprudência relevante:

- ST
J
, Tema
129
.

- STF, Tema 1.002.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8000385-89.2023.8.05.0032, em que figuram como Agravante o MUNICIPIO DE BRUMADO e como Agravada a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.